Tribunal: STF
Processo: MS 38512
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edison Roberto de Carvalho em face dos Ministros ANDRÉ MENDONÇA, ROBERTO BARROSO, RICARDO LEWANDOWSKI e ROSA WEBER em razão de uma série de julgamentos, notadamente o MS 38.459, o MS 37.198 e o MS 38.457.



    O impetrante apresenta petição inicial de conteúdo confuso, da qual se pode extrair as seguintes razões:



    “1. Com todo respeito a Doutora relatora MIN. ROSA WEBER, o respeitável Acórdão acima não deve prosperar, porque não foi observado o pedido da petição, esta juntada no processo, segue abaixo o teor:



    [...]



    2. “10. Desse modo, ante a manifesta intempestividade, o descabimento e a existência de fato extintivo do direito de recorrer, nego seguimento aos embargos de declaração, na forma do §1º do art. 21 do RISTF. 2 MS 37198 AGR-SEGUNDO-ED-ED / DF 11. Secretaria, certifique o transito em julgado e promova a baixa dos autos ao arquivo.”



    3. O MANDADO DE SEGURANÇA DEVE SER SIMPLES, COM POUCAS PALAVRAS, COM TODO RESPEITO VOSSA EXCELÊNCIA COLOCOU O RESPEITOSO DESPACHO ACIMA. FUNDAMENTOU, MAS A FUNDAMENTAÇÃO NÃO PODE PROSPERAR, PORQUE A PROPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DIZ: O PRINCIPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL;



    4. O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ABRANGE O DIREITO QUE APÓS APRESENTADO O RECURSO DEVE SER LEVADO AO COLEGIADO NO MINIMO TRÊS JULGADORES, O QUE VOSSA EXCELÊNCIA FEZ? DECIDIU MONOCRATICAMENTE RECUSANDO A RECEBER O RECURSO É UM TRATAMENTO DESIGUAL;



    5. TODO RECURSO DEVE SER ENCAMINHADO PARA O COLEGIADO, PORQUE ESTA PREJUDICANDO O PROPRIO EGRÉGIO STF;



    6. TODOS DA TURMA OU PLENARIO TEM QUE SABER DOS DOCUMENTOS PROTOCOLADOS DO MINISTRO MAIS NOVO ATÉ O MINISTRO MAIS VELHO DO STF;



    DO DIREITO



    DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O DIREITO LIQUIDO E CERTO, ESTA ABAIXO:



    1. Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.



    2. § 1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente;



    3. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EXISTE O PRINCIPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL;



    4. TODOS OS RECURSOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O COLEGIADO, MINIMO DE TRÊS JULGADORES, OUTRO DETALHE QUE TODOS DEVEM SABER DOS DOCUMENTOS PROTOCOLADOS, DESDE O MINISTRO MAIS NOVO ATE O MINISTRO MAIS VELHO.



    5. O EGRÉGIO STF E OS TRIBUNAIS SUPERIORES TAMBEM OS TRIBUNAIS DE 2ª INSTANCIA E 1ª INSTANCIA, O QUE DEVE SER FEITO? UMA VEZ EM CADA TRINTA DIAS TEM QUE HAVER COREIÇÃO SEMPRE COM O MAGISTRADO SUPERIOR. EXEMPLO: PRIMEIRA INSTANCIA QUEM FARA A CORREIÇÃO UM DESEMBARGADOR.



    6. Existe a continência e a conexão com todo o acervo, em todas as instâncias do Judiciário, envolve o advogado, as partes e sua família, suspender todo o acervo que está no Judiciário;



    7. Encaminhar todo o acervo para a Policia Federal com o objetivo de instaurar o inquérito policial;



    8. NOTIFICAR O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO Augusto Aras PARA INGRESSAR NOS AUTOS COMO AMICUS CURIAE;



    9. RETIRAR DA PAUTA DE JULGAMENTO O PROCESSO SUPRA REFERENCIADO;



    10. OFICIAR O DOUTOR MINISTRO Edson Fachin E COMUNICAR OS FATOS CRIMINOSOS EM TODAS AS INSTANCIAS”



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



     



    “A) LIMINAR NO SENTIDO QUE SEJA ANULADO O RESPEITOSO DESPACHO DO DOUTOR RELATOR ANDRE MENDONÇA E TAMBEM LIMINAR DE EFEITOS TEMPORARIO PARA ANULAR O RESPEITOSO ACÓRDÃO ELABORADO PELA DOUTORA ROSA WEBER ACIMA, PORQUE DEVE O RECURSO SER ENCAMINHADO PARA O COLEGIADO NO MINIMO TRÊS JULGADORES NO CASO DO MINISTRO ANDRE MENDONÇA E NO CASO DA DOUTORA MINISTRA ROSA WEBER ANULAR O TRANSITO EM JULGADO, PORQUE EXISTE O RECURSO DE EMBARGOS DECLARATORIOS ERRO MATERIAL, QUE NUNCA FOI USADO PELO JUDICIARIO, MAS NÃO PODE SER RETIRADO DA LEI PROCESSUAL É NECESSARIO, QUANDO SERÁ USADO PELO JUDICIARIO? NÃO EXISTE O TRANSITO EM JULGADO DO RESPEITAVEL ACÓRDÃO;



    B) O DOUTOR ARAS DEVE SER NOTIFICADO PARA ATUAR NOS AUTOS COMO AMICUS CURIAE, COM JURISPRUDENCIA DO EGREGIO STF, DOUTOR MINISTRO GILMAR MENDES;



    C) DEVE SER ABERTO TODO O ACERVO QUE ESTA NO EGREGIO STF SOBRE AS PARTES, MINHA FAMILIA E SOBRE O ADVOGADO. CASO TENHA SUMIDO ALGUM DOCUMENTO TENHO TODOS;



    D) CONTINUAR O PROCESSO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, FORAM PROTOCOLADOS DOIS TEMPESTIVOS, DAR PROCEDENCIA EM TUDO, JULGAR FAVORAVEL AS PARTES, DAR PROVIMENTO;



    E) NOBRE MINISTRO RELATOR ESTÃO APELANDO PARA O CRIME E PARA A FRAUDE NÃO QUEREM A VERDADE;



    F) REQUER A ABERTURA DE Impeachment DE MINISTRO DO STF PORQUE TEM ENVOLVIMENTO;



    G) INSTAURAR INQUERITO NA POLICIA FEDERAL DE BRASILIA.”



    É o Relatório. Decido.



    O caso comporta resolução do processo sem exame de mérito, com o indeferimento da petição inicial, por flagrante inépcia da peça inaugural. Da sua narrativa constatam-se vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial. 



    O artigo 330 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de indeferimento da petição inicial, com o seguinte destaque:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 



    I - for inepta;



    II – a parte for manifestamente ilegítima;



    III – o autor carecer de interesse processual;



    […]



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. “



    Considerando a natureza da pretensão deduzida pelo autor, embasada em causa de pedir narrada de forma absolutamente confusa, não se identifica com clareza qual o direito do impetrante que estaria a sofrer violação, não há uma individualização dos atos tidos como coatores e da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos.



    Segundo nosso ordenamento jurídico processual, a petição inicial será considerada inepta quando for incompreensível, inteligível, não permitindo ao réu defender-se ou da qual não for possível extrair os limites em que a jurisdição deverá atuar. A apresentação dos fatos constitutivos da pretensão formulada deverão guardar coerência com os efeitos jurídicos pretendidos, sob pena de não conhecimento da ação.



    No presente caso, verifica-se que não é possível aferir da peça inaugural uma conclusão lógica a partir dos fatos narrados pelo autor.



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “o sistema processual pátrio adota a teoria da substanciação, a qual valoriza os fatos expostos na inicial para que se compreenda a relação jurídica estruturante da pretensão. Assim, os limites objetivos da lide são definidos não apenas pelo pedido deduzido, mas também pela causa de pedir próxima e remota. Considera-se que o pedido formulado na exordial restringe-se, expressamente, à problemática consignada na sua causa de pedir remota (os fatos). “ (ACO 1.357, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 12/9/2017).



    Nem se argumente com a necessidade de prévia intimação para a regularização da vestibular, pois tal providência somente pode ser determinada se for possível a emenda, o que não se verifica no caso concreto.



    Por conclusão, diante de tantos vícios insanáveis, de rigor a resolução do processo ainda em estágio inicial, devendo a petição inicial ser indeferida liminarmente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009.



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente